Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700006-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK FIDELI SENA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Recebido no plantão, às 11h46 do dia 02.01.2021. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Michelle Daianne Guimarães, advogada, em favor de Patrick Fideli Sena, contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, bom como de suspensão e recolhimento de mandado de prisão expedido. Em suma, a impetrante assevera que o paciente foi condenado à pena de reclusão a ser cumprida sob o regime inicial semi-aberto, mas, diante do quadro de pandemia de COVID-19, vem cumprindo referida pena em regime domiciliar. Expedido o mandado de prisão pelo Juízo da Execução Penal, a impetrante requereu sua revogação e o deferimento da monitoração eletrônica, ao fundamento de estar trabalhando para o sustentO de seus filhos menores e dependentes, não ter cometido crime com violência e a persistência das condições sanitárias decorrentes da pandemia que impuseram a prisão domiciliar. Faz longas considerações sobre a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, da humanidade e da razoabilidade, da impossibilidade de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, da inexistência de condições sanitárias para o combate da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do DF e da presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em habeas corpus É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Da análise dos autos, contudo, verifico inexistir qualquer medida de urgência que autorize o deferimento da liminar em sede de plantão judicial, devendo ser observado o disposto na Portaria GPR 2155 de 11 de dezembro de 2020 c/c o disposto art. 3o, I e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017 segundo os quais, “ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.”. In casu, a decisão indigitada ilegal, proferida em 15 de setembro de 2020, frise-se, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e revogação do mandado de prisão, sob o fundamento de o paciente ter sido condenado pela prática de crime hediondo: tráfico de drogas e não haver nos autos elementos comprovadores da indispensabilidade do paciente para os cuidados com seu filho menor. Vê-se, portanto, que além do transcurso de relevante lapso temporal desde a decisão que indeferiu o pedido da ora impetrante, não se vislumbra, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris para o deferimento da liminar, pois o crime cometido pelo paciente, por ser hediondo, desautoriza o deferimento de prisão domiciliar. Por fim, não se pode deixar de consignar que o HC não se presta como sucedâneo recursal, devendo, a justiça da decisão, se o caso, ser analisada na sede apropriada para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Brasília, 2 de janeiro de 2021 14:05:05. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista